Tribunal: STJ
Processo: 1054209-90.2023.8.26.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3068138 - SP(2025/0383195-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: JOSE MONEA NETO
ADVOGADO
: ANTONIO GERALDO MOREIRA - SP249829
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO NURETACLA
ADVOGADO
: THOMAS RODRIGUES CASTANHO - SP243133
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
ARTIGO
QUE
CONSIDERA
VIOLADO
OU
OBJETO
DE
DIVERGÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STF.
1. A parte recorrente deixou de estabelecer qual o dispositivo de lei federal
que considera violado para sustentar sua irresignação pelas alíneas "a" e "c"
do permissivo constitucional.
2. A mera menção ao tema em debate, sem que se aponte com precisão a
contrariedade ou a negativa de vigência pelo julgado recorrido, não preenche
o requisito formal de admissibilidade recursal.
3. Diante da deficiência na fundamentação, o conhecimento do recurso
especial encontra óbice na Súmula n. 284 do STF: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia". Precedentes.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026 30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55549899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 31/03/2026 13:24:28
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: b981b1f5-e7b9-4157-a7cf-80c7e550d8e3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3068138 - SP(2025/0383195-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: JOSE MONEA NETO
ADVOGADO
: ANTONIO GERALDO MOREIRA - SP249829
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO NURETACLA
ADVOGADO
: THOMAS RODRIGUES CASTANHO - SP243133
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
ARTIGO
QUE
CONSIDERA
VIOLADO
OU
OBJETO
DE
DIVERGÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STF.
1. A parte recorrente deixou de estabelecer qual o dispositivo de lei federal
que considera violado para sustentar sua irresignação pelas alíneas "a" e "c"
do permissivo constitucional.
2. A mera menção ao tema em debate, sem que se aponte com precisão a
contrariedade ou a negativa de vigência pelo julgado recorrido, não preenche
o requisito formal de admissibilidade recursal.
3. Diante da deficiência na fundamentação, o conhecimento do recurso
especial encontra óbice na Súmula n. 284 do STF: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia". Precedentes.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por JOSE MONEA NETO contra
decisão monocrática da Presidência do STJ que não conheceu do recurso especial em
razão da
(fls. 302 - 303).
Súmula n. 284/STF
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO assim ementado (fl. 248):

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA
COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO
OCORRÊNCIA
IMÓVEL
QUE
PERTENCIA
À
GENITORA DO AUTOR ESTAVA INABITÁVEL
Documento eletrônico VDA55137344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:49
Código de Controle do Documento: 2a405a33-302a-4bcd-91e0-2a60d96fb7ad

AUTOR QUE OUTORGOU PROCURAÇÃO A OUTRO
CONDÔMINO PARA QUE FOSSE HIGIENIZADO,
REFORMADO E LOCADO COM O OBJETIVO DE
QUITAR OS DÉBITOS CONDOMINIAIS VALIDADE
DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS PRESUMIDA DANO
MORAL
NÃO
COMPROVADO
-
SENTENÇA
MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO

A parte agravante alega, nas razões do agravo interno, ter atendido aos
requisitos de admissibilidade, com fundamentação suficiente e específica, permitindo a
exata compreensão da controvérsia. Afirma que, no recurso de origem, indicou os
motivos de fato e de direito e não fez considerações genéricas.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada não apresentou contraminuta.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não deve ser provido, pois as razões da parte agravante
não são capazes de refutar a decisão agravada.
A decisão recorrida não conheceu do recurso especial, pois a parte não
especificou quais dispositivos de lei federal teriam sido violados pelo acórdão recorrido,
a fim de demonstrar o cabimento do recurso especial pelas alíneas "a" e "c" do art. 105,
inciso III, da Constituição Federal (fl. 302):

Por meio da análise do recurso de JOSE MONEA NETO,
verifica-se que incide a
porquanto a
Súmula n. 284/STF,
parte recorrente deixou de indicar precisamente os
dispositivos legais federais que teriam sido violados ou
quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio
interpretativo, ressaltando que a mera citação de artigo de
lei na peça recursal não supre a exigência constitucional.
Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula:
“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia”.

Com razão a decisão agravada a respeito da incidência da
ao caso.
Súmula n. 284/STF
A parte recorrente, ao sustentar as teses de responsabilidade civil por danos
morais e materiais, vício de consentimento e invalidade de procuração particular, deixou
de estabelecer qual o dispositivo de lei federal que considera violado para sustentar sua
irresignação tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Documento eletrônico VDA55137344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:49
Código de Controle do Documento: 2a405a33-302a-4bcd-91e0-2a60d96fb7ad

Ressalte-se que a mera menção ao tema em debate, sem que se aponte com
precisão a contrariedade ou a negativa de vigência pelo julgado recorrido, não preenche o
requisito formal de admissibilidade recursal. Do mesmo modo, a mera citação de normas
infraconstitucionais no corpo das razões recursais sem, todavia, cotejar e explicitar os
motivos pelos quais o comando normativo deixou de ser aplicado, não supre a exigência
de fundamentação adequada do recurso especial.
As razões do recurso especial devem exprimir, com transparência e
objetividade, os motivos pelos quais o recorrente visa à reforma do julgado, de modo que
a "simples menção de normas infraconstitucionais, feita de maneira esparsa no corpo das
razões recursais, não supre a exigência de fundamentação adequada do recurso especial,
pois dificulta a compreensão da controvérsia. Incidência da
" (EDcl no
Súmula 284/STF
AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
AREsp n. 402.314/SP,
DJe de
.
22/9/2015)
Diante da deficiência na fundamentação, o conhecimento do recurso
especial encontra óbice na Súmula n. 284 do STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão
da controvérsia".
Nesse sentido:

1. Exige-se para a admissão do apelo clareza na indicação
dos artigos de lei federal alegadamente violados, bem
como a explanação coerente, clara e precisa da medida em
que o aresto objurgado teria afrontado cada um desses
dispositivos, ou a eles tenha dado interpretação divergente
da adotada por este ou por outro Tribunal. Incidente a
(AgInt no
Súmula no 284/STF.
AREsp n. 2.044.724/BA,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe de
)
5/9/2022.

2. A mera citação genérica de dispositivo de lei tido como
violado desarticulada de fundamentação vinculada à norma
não enseja o cabimento de recurso especial. Nos termos da
jurisprudência, o recurso especial não constitui um menu
ou cardápio em que a parte apresenta um rol de artigos para
que o julgador escolha sobre quais laborar. A hipótese
configura vício construtivo da peça, a atrair a incidência da
(É inadmissível o recurso
Súmula n. 284/STF
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia).
[...] (AgInt no
relator Ministro Og
REsp n. 1.308.906/SP,
Fernandes, Segunda Turma, DJe de
)
30/6/2022.

3. Com efeito, a via estreita do Recurso Especial exige
demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo
inquinado como violado, bem como sua particularização, a
fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos
autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos
infraconstitucionais tidos como violados caracteriza
Documento eletrônico VDA55137344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:49
Código de Controle do Documento: 2a405a33-302a-4bcd-91e0-2a60d96fb7ad

deficiência de fundamentação, em conformidade com o
Enunciado Sumular 284 do STF. Nesse sentido: AgInt no
Rel. Ministro Mauro Campbell
AREsp 1.650.251/RS,
Marques, Segunda Tuma, DJe 9.9.2020.
4. O Recurso Especial interposto pela alínea "c" do
permissivo constitucional deve indicar o dispositivo de lei
federal a que foi dada interpretação divergente pelos
acórdãos recorrido e paradigma, sob pena de deficiência
em sua fundamentação. Incide na espécie também a
Súmula 284 do STF. (AgInt no AREsp n. 1.963.297/MS,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
)
24/6/2022.

Assim, em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55137344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:49
Código de Controle do Documento: 2a405a33-302a-4bcd-91e0-2a60d96fb7ad

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.068.138 / SP
Número Registro: 2025/0383195-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10542099020238260002
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE MONEA NETO
ADVOGADO : ANTONIO GERALDO MOREIRA - SP249829
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO NURETACLA
ADVOGADO : THOMAS RODRIGUES CASTANHO - SP243133
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DIREITOS / DEVERES DO CONDÔMINO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE MONEA NETO
ADVOGADO : ANTONIO GERALDO MOREIRA - SP249829
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO NURETACLA
ADVOGADO : THOMAS RODRIGUES CASTANHO - SP243133
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55526707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:43:02
Código de Controle do Documento: 772830fd-19db-4ad4-a67e-095c79da0241

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55526707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:43:02
Código de Controle do Documento: 772830fd-19db-4ad4-a67e-095c79da0241